Tribunal: TJDFT
Processo: 0744574-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744574-03.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 68187435, autos originários) proferida na execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “A parte executada requer a refeitura dos cálculos referentes ao seu débito, conforme os parâmetros e índices estabelecidos no ARE 1216078 do Supremo Tribunal Federal, ID51606992. O exequente impugnou o pedido ao ID 64751180. A executada apresentou petição ao ID 64976596. É o breve relato. Decido. Quanto ao pedido de ID51606992, é consabido que é admissível suscitar matérias conhecíveis de ofício pelo Juiz e que não demandem dilação probatória em sede de execução, devendo ser atendidos tais requisitos, conforme se depreende da Súmula 393 do STJ. Ocorre que a parte executada, em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros. Note-se, ainda, que a certidão de Dívida Ativa corretamente extraída de regular inscrição de dívida ativa e nos exatos termos da lei, constitui-se em título executivo fiscal, liquido, certo e exigível. Nesse diapasão, caso a executada entenda pela revisão do cálculo de sua dívida, com aplicação de índice diverso, para subsidiar suas alegações, teria que se desincumbir do seu ônus probatório, por meio da indicação do valor que entende devido, bem como apresentação dos cálculos com os índices que reputa pertinentes. Ressalte-se, entretanto, que a referida discussão não é passível de análise na via estreita de uma mera petição ou exceção de pré-executividade. Isso porque ensejaria contraditório com necessidade de dilação probatória. Por esses motivos, indefiro o pedido da executada. Considerando o pagamento da CDA no50117529311, extingo o feito em relação ao crédito estampado nos referidos títulos, nos termos do art. 156, inc. I, do CTN e art.924, inc.II, do CPC. O processo seguirá quanto aos títulos remanescentes. Determino o desapensamento deste processo do processo principal, haja vista que a quantidade de ações associadas tem indicado a possibilidade de violação ao princípio da duração razoável do processo, o art. 4o do CPC. Certifique-se no processo principal. Preclusa a decisão, retornem os autos para a apreciação do pedido de penhora, formulado ao ID 64751180. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Em sede de execução fiscal, não há previsão legal para impugnar o valor devido por simples petição, além do que a agravante-executada não indicou o valor que reputa devido e, como assentou a r. decisão agravada, “em momento algum aduziu que o débito esteja em desconformidade com o estabelecido no ARE 1216078, nem mesmo trouxe qualquer prova de que sua dívida não observe tais parâmetros”. Acrescente-se que o eventual reconhecimento do excesso de execução não ocasiona a inexigibilidade do título, como alegado. Logo, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recuso. Além disso, do exame da execução fiscal originária, também não se denota o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora